Tribunal: TJSP
Processo: 2254886-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Inconformismo que comporta acolhida - Credora que busca, sem êxito, receber seu crédito da executada originária, há quase dez anos – Embora a ausência de bens ou valores penhoráveis, por si só, não seja suficiente para acolhimento do incidente, verifica-se a presença de indícios de desvio de finalidade (notadamente diante do encerramento irregular da empresa) – Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2254886-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Inconformismo que comporta acolhida - Credora que busca, sem êxito, receber seu crédito da executada originária, há quase dez anos –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Inconformismo que comporta acolhida - Credora que busca, sem êxito, receber seu crédito da executada originária, há quase dez anos – Embora a ausência de bens ou valores penhoráveis, por si só, não seja suficiente para acolhimento do incidente, verifica-se a presença de indícios de desvio de finalidade (notadamente diante do encerramento irregular da empresa) – Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.